Tribunal: STF
Processo: HC 237504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2024, por Rodrigo Nelson Marques e outro, em benefício de Shirlei da Veiga Amaral, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo qual, em 10.1.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 881.191/RN, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Com a presente impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, decretada pelo “Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, no Processo Criminal nº 0837952-48.2021.8.20.5001”, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (HC 
n. 236.865/RN), impetrado pelos mesmos advogados, em benefício da mesma paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquela impetração. 



    Em 12.1.2024, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, após prestadas informações pelo Juízo processante, negou seguimento ao referido Habeas Corpus n. 236.865/RN. Na oportunidade, consignou ser manifesta a ocorrência de supressão de instâncias, pois a questão “não foi submetida ao juiz natural da causa”, determinando o encaminhamento dos “autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Natal/RN para que delibere acerca da pretensão deduzida pelos impetrantes”.



     A decisão foi publicada em 16.1.2024, estando aquela impetração aguardando o decurso do prazo recursal.



    5. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora